Tribunal: STF
Processo: RE 1443521
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE AFASTA BENEFÍCIO FISCAL (EC Nº 103, DE 2019). EFEITO DE AUMENTAR INDIRETAMENTE A CARGA TRIBUTÁRIA SUPORTADA PELO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JULGADOS DO SUPREMO TRIBUTAL FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEVIDA.



     



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 40, § 18 e 149, §§ 1º-A e 1º-B da Constituição Federal, bem como ao art. 1º da EC n. 103/19.



    Discute a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal na alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária devida por servidor público aposentado por invalidez, especificamente quanto à imediata incidência da revogação do § 21 do art. 40 da Constituição pelo art. 1º da EC n. 103/19.



    Assevera que o Supremo reputou constitucional a majoração de alíquotas previdenciárias, até mesmo na ausência de prévio estudo atuarial, desde que demonstrado o déficit financeiro que justificou a medida.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem negou provimento aos pedidos formulados pela recorrente, em sede de agravo de instrumento, por entender que a EC n. 103/2019 deveria observar o princípio da anterioridade nonagesimal, vez que afastou benefício fiscal anteriormente concedido a servidor aposentado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Em que pesem as alegações da parte agravante, a supressão de benefício fiscal que acarrete indiretamente o aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte está adstrita à observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista na Constituição Federal (art. 150, III, alínea "c"), mesmo que tal supressão conste de emenda constitucional. É o que se extrai dos seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal assim sintetizados:



    .......................................................................................................



    No caso, discute-se a imediata incidência do previsto na Emenda Constitucional nº 103, de 2019, no que revogou o §21 do art. 40 da Constituição Federal, com a consequência de afastar, já a partir de sua promulgação, a dispensa de cobrança da contribuição previdenciária até o limite de dois tetos do regime geral da previdência social para beneficiários de proventos de aposentadoria e pensão do regime próprio de previdência social portadores de doença incapacitante.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa às balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social, na análise do ARE 875.958/GO, piloto do Tema n. 933/RG, em acórdão assim resumido: 



    Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 



    1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 



    2. Repercussão geral reconhecida. 



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte Tese:



    I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; 



    II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 933/RG, determino a devolução do processo ao Colegiado a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente